Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM CONCURSO MATERIAL. REINCIDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP. NÃO PREENCHIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal contra condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006), com pena definitiva de 14 anos de reclusão e 1800 dias-multa. O requerente alega que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, que a confissão espontânea não foi devidamente considerada como atenuante e que a quantidade da droga foi utilizada para elevar a pena-base e, simultaneamente, afastar a minorante do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, configurando bis in idem. Requer a readequação da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a pena-base foi majorada indevidamente com base na quantidade da droga apreendida; (ii) determinar se, no concurso material, a confissão espontânea em relação a apenas um dos delitos, pode ser utilizado como atenuante na fixação da pena dos demais crimes; e (iii) analisar se houve bis in idem na utilização da quantidade da droga tanto para majorar a pena-base quanto para afastar a minorante do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal não se presta à mera reanálise da prova ou à rediscussão da dosimetria da pena, sendo cabível apenas nas hipóteses do art. 621 do CPP, o que não se verifica no caso concreto.
4. A jurisprudência consolidada reconhece que a quantidade e a natureza da droga são elementos preponderantes na fixação da pena-base, conforme dispõe o art. 42 da Lei no 11.343/2006, não havendo ilegalidade na sua valoração negativa.
5. A confissão espontânea foi reconhecida e corretamente compensada com a reincidência, conforme entendimento pacificado dos tribunais superiores.
6. A quantidade de droga não foi considerada para afastar a minorante do tráfico privilegiado, a qual deixou de ser aplicada pela reincidência e pela habitualidade criminosa do réu.
7. Não há nulidade na individualização da pena que justifique a desconstituição da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada para reavaliar provas ou rediscutir a dosimetria da pena, salvo se demonstrada contrariedade ao texto expresso da lei, erro de julgamento ou prova nova de inocência.
2. A quantidade e a natureza da droga apreendida são fatores legítimos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.
3. No concurso material, a confissão de um dos crimes não atenua a pena em em relação aos demais crimes não confessados.
4. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado é justificado quando há reincidência e habitualidade criminosa, independentemente da quantidade da droga.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; Lei no 11.343/2006, artigos 33, caput, 35, caput, e 42; CP, art. 65, III, "d".
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1797910, 0740145-85.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, Câmara Criminal, j. 05/12/2023.
Acórdão 1706379, 0702098-42.2023.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Câmara Criminal, j. 24/05/2023.
Acórdão 1962343, 0703160-74.2024.8.07.0003, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30/01/2025.